Tribunal: TJBA
Processo: 8130385-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130385-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSALIA SOUZA DA CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (2) Advogado(s):KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DANOS MORAIS, À AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por seguradora contra acórdão que julgou recursos de apelação simultâneos. O acórdão embargado manteve a condenação da seguradora ao pagamento integral da indenização de seguro de vida aos pais do segurado falecido (vítima de comoriência com a companheira), reconheceu a existência de danos morais por recusa injustificada e fixou os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do óbito (sinistro). A embargante alega omissões e contradições quanto à análise de ação consignatória, aos fundamentos do dano moral, à aplicação da nova Lei da Selic (Lei nº 14.905/2024) e ao termo inicial da correção monetária do capital segurado, pleiteando a aplicação da Súmula 632 do STJ. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: a) saber se o acórdão foi omisso ao não julgar em conjunto a ação de consignação em pagamento; b) verificar se há contradição na fundamentação que reconheceu os danos morais diante da alegação de dúvida sobre os beneficiários; c) definir se há omissão na rejeição da aplicação retroativa da Lei nº 14.905/2024; d) constatar se o acórdão incorreu em erro ou omissão ao fixar a correção monetária da indenização securitária a partir do óbito, em inobservância ao entendimento consolidado pelo STJ aplicável à recomposição do valor da apólice. III. Razões de decidir O acórdão não foi omisso quanto à ação de consignação em pagamento, tendo fundamentado de forma clara que a prejudicialidade externa não obriga o julgamento simultâneo, sobretudo quando o mérito da ação principal de cobrança define exaustivamente quem são os legítimos credores. Inexiste contradição na condenação por danos morais. O julgado detalhou que a dúvida alegada pela seguradora (comoriência) carecia de razoabilidade jurídica e configurou expediente protelatório que impôs indevido sofrimento emocional aos pais enlutados, extrapolando o mero dissabor contratual. A intenção de rediscutir o mérito probatório é incabível na via dos aclaratórios. Não há omissão quanto aos consectários legais e à Lei nº 14.905/2024, visto que o acórdão enfrentou o tema expressamente, fundamentando a impossibilidade de aplicação retroativa de nova norma a sentenças proferidas e consolidadas sob o regime anterior. Assiste razão à embargante apenas quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária. O acórdão incorreu em vício ao fixar a atualização a partir da data do sinistro (óbito). Por força do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária nos contratos de seguro de pessoas deve incidir a partir da data da celebração do contrato ou de sua última renovação anual, e não a partir do evento danoso, com o fito de garantir a reposição do poder de compra da moeda pactuada. Inteligência da Súmula 632, do STJ, que tem aplicação cogente. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Teses de julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição apta a ensejar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração." "2. A correção monetária incidente sobre o valor da indenização securitária (capital segurado) deve fluir a partir da data da contratação do seguro ou de sua última renovação, e não da data do sinistro, com o objetivo de preservar o valor real da moeda, nos exatos termos da Súmula 632 do STJ." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8130385-13.2022.8.05.0001, em que figuram como parte embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como parte embargada ROSÁLIA SOUZA DA CONCEIÇÃO e DOMINGOS DUVIRGEM DAMACENA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA